Tribunal: STF
Processo: Rcl 84916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regiental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão monocrática de minha lavra, datada de 14 de outubro de 2025, que julgou parcialmente procedente a presente reclamação para suspender o Processo de nº 8010596-06.2024.8.05.0080, em trâmite na 2º Vara Criminal de Feira Santana/BA.



    O agravante, sustenta, em síntese, que a decisão agravada interpretou de forma equivocada o alcance da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.404. 



    Em suma, como se depreende das decisões proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP, o escopo da suspensão dos processos foi afastar o risco ao regular trâmite da persecução penal, em decorrência de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990. 



    Conforme o recurso:



    “Numa palavra, como se depreende das decisões proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP, o escopo da suspensão dos processos foi afastar o risco ao regular trâmite da persecução penal, em decorrência de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990”. (e-doc. 24, p. 8).



    “Verifica-se, destarte, que as decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes não determinaram a suspensão de ações penais, na quais não houve decisão que invalidasse o compartilhamento de RIFs, sem prévia autorização judicial” (e-doc. 24, p. 15)



    “No caso dos autos, não houve decisão judicial que haja invalidado o compartilhamento de RIF’s. Pelo contrário, a Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da audiência e, conseguintemente, da ação penal nº 8010596- 06.2024.8.05.0080, justamente porque o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses em que esta Suprema Corte determinou a suspensão do trâmite do feito.” (e-doc. 24, p. 16)



    Afirma que a autoridade reclamada não desrespeitou a ordem desta Suprema Corte, pois não invalidou os relatórios do COAF, e que condicionar o prosseguimento da ação penal à prévia confirmação da validade dos RIFs “constituiria exatamente o ‘entrave indevido’ que a decisão, proferida no RE 1.537.165/SP, visa a combater”(e-doc. 24, p. 17).



    Requer, ao final:



    1) com fundamento no art. 317, §2º, do RISTF, o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja julgada improcedente a Reclamação; 



    2) caso não haja retratação, seja apresentado o processo para o exame do Órgão Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Regimental, para julgar improcedente a Reclamação (e-doc. 24, p. 28).



    É relatório. Decido.



    Exerço juízo de retratação.



    Em análise inicial dos autos, vislumbrei que a continuidade da ação penal, na qual se questionava a validade de provas oriundas de relatórios do COAF, poderia, em tese, afrontar a determinação de suspensão nacional exarada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.537.165/SP (Tema. 1.404 da Repercussão Geral). Por essa razão, deferi o pedido para suspender o trâmite do feito na origem (e-doc. 19).



    Contudo, os argumentos trazidos pelo Ministério Público do Estado da Bahia no presente agravo regimental (e-doc. 24), somados a uma análise mais aprofundada das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no âmbito do Tema 1.404 e das informações posteriormente prestadas pela autoridade reclamada, impõem uma reavaliação da matéria.



    A ratio decidendi da suspensão nacional não foi a de paralisar toda e qualquer persecução penal em que se utilize um relatório do COAF, mas sim a de estancar um movimento jurisprudencial que vinha gerando “graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal”. 



    A medida, portanto, teve um claro propósito de contenção de danos e de preservação da autoridade desta Corte.



    Nesse sentido, a decisão complementar de 22 de agosto de 2025 é de fundamental importância. Nela, o Min. Alexandre de Moraes foi explícito ao afirmar que a suspensão “não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes”. De forma ainda mais clara, a decisão esclareceu:



    “Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.” (RE nº 1.537.165/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/8/2025, grifos meus)



    Dessa forma, a minha decisão anterior, ao suspender o feito, acabou por gerar o exato resultado que a decisão paradigma buscou evitar.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, revogada a ordem de suspensão do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080, devendo retomar seu regular prosseguimento na instância de origem.



    Comunique-se, com urgência, a autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente